Tribunal: TJSP
Processo: 2010898-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. Conhecimento do recurso por se tratar de debate relativo à incompetência. Mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC quanto à matéria. Trata-se de litisconsórcio ativo facultativo. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Montante inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inexistência de obrigatória vinculação entre complexidade da causa e necessidade de produção de prova. Ritos do JEC e JEFAZ que permitem a dilação probatória e a consulta de experts técnicos, se o caso. Observância do teor do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, Tema 17. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.